Tribunal: TJPA
Processo: 0802026-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802026-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 140, 147 e 163, do Código Penal, c/c 5º, da Lei de nº 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTA – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DILAÇÃO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (Processo RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 28/11/2019)

2.

A prisão preventiva se encontra ancorada no descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, o que não impediu que o paciente a agredisse fisicamente e com ofensas morais.

3.

“... a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano”. (HC 637.632/PA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

4.

“... o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes (Processo HC 423799/SP HABEAS CORPUS 2017/0288832-2 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 22/05/2018)”

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Antunes Muller Vinhote de Vasconcelos, em favor do nacional FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso na cadeia pública de Óbidos/PA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 140, 147 e 163, do Código Penal, c/c 5º, da Lei de nº 11.340/06, autos do Processo Crime de nº 0800037-53.2022.8.14.0035.

Alega que o paciente não foi ouvido em audiência de custódia, e que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Por fim, sustenta que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a prisão, com imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da liminar com o trancamento da ação penal. Juntou documentos.

Na Id 8263200 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8300591, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, Id 8549366.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA, sob os argumentos de ilegalidade na prisão cautelar pela não realização da audiência de custódia, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e negativa de descumprimento de medidas protetivas.

Consta da impetração que o paciente se dirigiu à casa de sua ex-companheira, JAEL SAMPAIO CARDOSO, que se encontrava albergada por medidas protetivas anteriormente deferidas, e a ameaçou de morte, agredindo-a física e moralmente, fato ocorrido no dia 02/01/2022.

De início, alega que o paciente não foi ouvido em audiência de custódia, e que a decisão que decretou sua prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Com relação a nulidade processual pela não realização de audiência de custódia,
data venia
, não tem como vingar, como já se manifestou a jurisprudência em reiteradas decisões, pois, conforme orientação firmada no c. STJ, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016). (Processo RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)”.

O ato coator contido na Id 8256961, se encontra sob o seguinte fundamento:

“
Disse o Delegado que o representado é contumaz na prática de violência doméstica, e que descumpriu medida protetiva a qual estava ciente. Narrou que no dia 02/01/2022 o investigado foi até a casa da ofendida, sua ex-mulher, mãe de seu filho, e lá a agrediu desferindo um golpe tipo “mata leão”, jogando-a no chão e em seguida aplicou-lhe diversos socos, causando lesões corporais. Aduziu que o investigado ainda cometeu violência moral e crime de ameaça proferindo palavras de baixo cação contra a vítima, quais sejam, “sua vagabunda eu vou te matar, sua puta, tu não vale nem dez reais”.

...

Foi acostado aos autos decisão de medida protetiva em que foram fixadas, dentre elas a proibição de se aproximar da vítima e lhe dirigir a palavra. Segundo narrado nos autos o demandado teria agredido a vítima, conforme laudo de exame de corpo de delito. Os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva estão consubstanciados nas palavras da vítima, os quais demonstram a ocorrência de diversos crimes no âmbito do doméstico contra mulher. A custódia cautelar do investigado é necessária para que as medidas protetivas da lei maria da penha sejam cumpridas, bem como para que ele solto não volte a ser o risco a vida e integridade física da vítima uma vez que aparenta ser pessoa de periculosidade acentuada. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, não há outra alternativa senão aplicar a medida mais drástica contra o investigado, razão pela qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência dantes fixada, bem como para garantia da ordem pública, em razão da reiteração de atos criminosos por ela praticados”.
<sic>

In casu
, ao contrário do que alega o i. impetrante a prisão cautelar do paciente está revestida de justa causa, relatando de forma concreta os fatos que justificaram a medida extrema, fazendo constar, inclusive, ser o paciente reincidente no descumprimento de medidas protetivas a ele impostas, o que torna inviável a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas como pretendido.

Sobre o assunto, eis o entendimento do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na sentença de pronúncia, o Juízo singular entendeu que não houve alteração nos motivos que mantiveram o paciente preso durante toda a instrução processual, ou seja, manteve os fundamentos utilizados quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão, quais sejam, a reiteração da prática delitiva e sua insubordinação às determinações judiciais, já que, mesmo intimado da decretação de medidas protetivas, o réu tornou a procurar a vítima, agredindo-a e ameaçando-a de morte, motivação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Corte.

3.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes.

4.
Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Ordem denegada (Processo HC 494097/MG HABEAS CORPUS 2019/0046757-1 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 17/05/2019). (grifo nosso)

Concernente ao argumento de que o paciente não teria descumprido as medidas protetivas, ele somente poderá ser avaliado no curso processual, eis exige dilação probatória e, assim, “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Data venia
, embora não conste da impetração qualquer argumentação jurídica no que concerne à ausência de justa causa para sustentar o pedido formulado de trancamento da ação penal, destaca-se que “O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. (AgRg no RHC 123.419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2021)”.

Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita não são obstáculos à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP. (Súmula de nº 08 -TJPA).

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 31/03/2022